Tribunal: TJSP
Processo: 1011493-31.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – MONTADORA DE PRODUÇÃO – LER NOS MEMBROS SUPERIORES E MALES COLUNARES - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho e a

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – MONTADORA DE PRODUÇÃO – LER NOS MEMBROS SUPERIORES E MALES COLUNARES - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de qualquer destes requisitos desautoriza o deferimento da reparação.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011493-31.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VANESSA
CRISTINA SOARES MORAES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar arguida e negaram
provimento ao recurso. V.U..", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011493-31.2019.8.26.0053 -Voto no 26.592
2
Apelação Cível no 1011493-31.2019.8.26.0053
Apelante: VANESSA CRISTINA SOARES MORAES
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 26.592
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE –
MONTADORA DE PRODUÇÃO – LER NOS MEMBROS
SUPERIORES E MALES COLUNARES - CERCEAMENTO
DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - CONVERSÃO DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE -
LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE
LABORATIVA
–
BENEFÍCIO
INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a
existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva
incapacidade profissional. A ausência de qualquer destes
requisitos desautoriza o deferimento da reparação.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira
alegando padecer de LER nos membros superiores e problemas colunares,
males contraídos no exercício de suas atividades profissionais, o que teria
causado a redução de sua capacidade para o trabalho e conduziria ao
direito à percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada improcedente (fls. 89/91).
Apela a parte sucumbente arguindo, preliminarmente, a
ocorrência de cerceamento de defesa, pois o MM. Juízo a quo sentenciou o
feito sem realização de audiência de instrução e julgamento, momento em
que seriam ouvidas suas testemunhas. Assim, requer a decretação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011493-31.2019.8.26.0053 -Voto no 26.592
3
nulidade da sentença para reabertura da instrução processual. No mérito,
pugna pela procedência do pedido, eis que preenchidos os requisitos
autorizadores à concessão do benefício. Por fim, requer a realização de
nova perícia médica (fls. 95/106).
O recurso não foi respondido (fls. 121 certidão).

É o relatório.
A preliminar deve ser rechaçada de plano. Não há que se falar
em cerceamento de defesa, tampouco em nulidade do decisum e em
conversão do julgamento em diligência.
O juízo como destinatário da prova não é obrigado a estender
a instrução processual quando existirem nos autos elementos suficientes
para a formação de sua convicção. In casu, verifica-se que o laudo técnico
oficial realizado é claro, objetivo e apresenta conclusão coerente com os
exames existentes nos autos, não se vislumbrando qualquer dúvida, ou
mesmo contradição que justificasse elucidação, logo, desnecessária a
repetição ou complementação da prova.
A apelante procura desacreditar o trabalho pericial, mas, de
concreto, nenhuma prova fez no sentido de confirmar suas alegações.
Sem prejuízo, é certo que o mero inconformismo da parte
com o resultado da perícia que não lhe foi favorável não é motivo para
considerar o laudo nulo ou imprestável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011493-31.2019.8.26.0053 -Voto no 26.592
4
De outro lado, a oitiva de testemunhas leigas não teria o
condão de afastar as conclusões periciais, pois em matéria acidentária,
essencial é a prova técnica especializada.
Passa-se ao mérito.
Narra a autora, na inicial, ter adquirido doença ocupacional
(LER nos membros superiores e males colunares) em decorrência do
esforço físico e da agressividade das suas atividades laborais como
montadora de produção, resultando sequelas permanentes que reduzem sua
capacidade laborativa.
Na avaliação médica designada, o expert, valendo-se dos
exames físico e complementares existentes nos autos, apurou que a obreira
apresenta “dor na coluna cervical, sem alterações funcionais. Na coluna
lombo sacra e nos membros superiores não apresenta alterações
morfológicas ou funcionais, concluindo que “nada há a indenizar do
ponto de vista acidentário (fls. 50/58).
As partes tiveram ciência do laudo e a obreira o impugnou
(fls. 134/136), contudo não vieram aos autos argumentos técnicos e/ou
científicos capazes de infirmar as assertivas periciais.
Com base na prova dos autos, o MM. Juiz a quo julgou
improcedente a demanda e esta decisão merece ser mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011493-31.2019.8.26.0053 -Voto no 26.592
5
Como se vê, a perícia médica expressamente afasta a
existência de incapacidade laborativa. Note-se que o exame físico
realizado não revelou prejuízo funcional que indique estar a obreira
incapacitada de forma parcial e permanente para o labor.
Sabe-se que para a concessão do benefício acidentário é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos
inviabiliza o deferimento da reparação. No caso, não foi constatada
incapacidade laborativa, o que afasta a pretensão deduzida.
Vale consignar que a perícia médica produzida nos autos foi
conclusiva ao afastar a existência de incapacidade laborativa, calcando-se
em elementos objetivos, sendo certo que a Declaração de Enquadramento
de Pessoa portadora de Deficiência emitida pela empregadora, laudo do
DETRAN e CNH especial não torna a segurada automaticamente
incapacitada para o labor. Aliás, resta claro que a lesão apontada na
referida declaração (Monoparesia de membro inferior esquerdo em
decorrência de condromalácia), que sequer foi objeto de queixa ao perito,
não foi causada por qualquer atividade exercida por ela. De outro lado, não
há indício de que o exercício de suas funções tenha agravado o problema.
Por fim, vale lembrar que a lei acidentária não indeniza a
lesão em si, mas, como dito acima, apenas a efetiva incapacidade
laborativa dela decorrente, o que não é o caso dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011493-31.2019.8.26.0053 -Voto no 26.592
6
Pelo exposto, REJEITA-SE A PRELIMINAR e no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator